Tribunal: TJPA
Processo: 0806243-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806243-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: T. R. F., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: LUCIDEA DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCEDIDA A LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E NO CONTRATO. MÉTODO THERASUIT QUE SE APRESENTOU RECONHECIDAMENTE ÚTIL PARA A REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA DA CRIANÇA PACIENTE. NÃO EXCLUINDO O PLANO DE SAÚDE A DOENÇA, NÃO PODEM SER EXCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS, EXAMES, MATERIAIS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico agrava da decisão pela qual o Magistrado, nos autos da ação civil pública que lhe move o MPE em favor da menor representada T.R.F., deferiu pedido de antecipação da tutela, para determinar que a ré autorize o tratamento especializado de que necessita a menor no momento, de acordo com as prescrições médicas apresentadas, consistentes em terapia “Therasuit” com profissional habilitado conforme cronograma de tratamento apresentado em laudo fisioterápico, cominando multa de R$500,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação.

A agravante alega essencialmente que inexistem os requisitos para a concessão da tutela antecipada uma vez que não está obrigada nos termos da Lei 9.656/98, Resolução 428/17-ANS e do próprio contrato firmado entre as partes. Face a inexistência da probabilidade do direito e em observância ao princípio da legalidade requer a concessão de efeito suspensivo e posterior cassação da decisão recorrida.

Concedi o efeito suspensivo nos termos do ID2161893.

Contrarrazões em ID2953156, intempestivas conforme certidão ID2387013.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso ID3113667.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

Em um primeiro momento entendi que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tanto a probabilidade do direito quanto a caracterização da urgência, em razão da ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem como a terapia com o
método Therasuit não apresenta evidencias cientificas que justifiquem a sua adoção, conforme exposto na nota técnica 196/2017 da ANS sobre revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde, e/ou o parecer do Conselho Federal de Medicina no processo-consulta CFM nº15/2017 que restou assim ementado:
O uso de vestimentas especiais no tratamento fisioterápico não mostra resultado mais efetivo que o tratamento intensivo. Deve o médico identificar os riscos e benefícios ao prescrevê-lo.

Em judicioso parecer o Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso afirmando que a infante T.R.F. padece de paralisia cerebral, o que torna urgente a realização de tratamento médico caracterizando a urgência, bem como a probabilidade do direito resulta da jurisprudência assentou o entendimento de que os planos de saúde podem definir as moléstias que terão a sua cobertura, mas não lhes é lícito definir qual a espécie de tratamento deve ser realizada pelo paciente, além do fato do c. STJ já haver fixado o entendimento que o rol da ANS é meramente exemplificativo.

Diante, dos argumentos, somados às informações que outras federações Unimed pelo país, não apenas tem autorizado o tratamento, como também, tem investido em espaços próprios que oferecem a terapia, revejo aquela posição inicial. Colha-se, a Unimed Fortaleza
[1]
ou a Unimed do Oeste Catarinense
[2]

Acrescente-se ao reconhecimento voluntário de parte da comunidade médica quanto ao reconhecimento de benefícios obtidos com a terapia especial, o conteúdo da nota técnica de referência n. 70 do Nat-Jus do TJCE, que embora conclua que não há evidência científica robusta que comprove que
therasuit
apresente desfechos superiores em detrimento da fisioterapia e terapia ocupacional convencionais contempladas, descreveu a Therasuit como um
recurso promissor
que ainda necessita de investigações, não sendo possível determinar se ele produz ou não desfechos benéficos para indivíduos com déficits neurológicos.

Quando as conclusões da nota técnica são coligidas de forma sistêmica com o laudo fisioterapêutico ID40556935 de 27/09/2021 juntado aos autos da ação originária, aquela ausência de probabilidade do direito descrita por ocasião da admissibilidade se faz superada, e em sentido contrário, percebe-se que há fortes indícios do direito reclamado, considerando a evolução da paciente depois de 1 ano de terapia especial. Colha-se:

Como se vê, a terapia especial apresentou eficácia superior em relação àquelas padronizadas e de igual finalidade já regularmente oferecidas pela agravante Unimed.

Em havendo expressa indicação médica da realização do tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit, cabe à operadora de plano de saúde observar a prescrição técnica, sendo irrelevante a previsão no rol de procedimentos editado pela ANS, à propósito, recente precedente emanado do c. STJ: AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020, com efeito, a providência deve ser cumprida enquanto perseverar prescrição médica no sentido da necessidade do tratamento.

Ademais, não se comprovou que o plano da autora exclua o tratamento da doença, razão pela qual não podem ser excluídos todos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento, havendo a necessidade do tratamento pelo método específico sido suficientemente justificada para o sucesso e segurança da intervenção.

Em síntese, restou evidenciado o caráter abusivo da recusa, razão pela qual, reconheço presentes os requisitos da tutela e com fundamento no art. 300 do CPC reconheço agora que estão presentes os requisitos para a conceção da tutela e, portanto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://www.unimedfortaleza.com.br/espaco-saude-unimed

[2]
https://www.unimed.coop.br/web/extremooeste/informativo/novo-centro-de-fisioterapia-e-terapias-especia-1

Belém, 11/04/2022